Tribunal: TJSP
Processo: 1007009-46.2014.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação - Venda e compra de aeronaves - Resolução contratual c/c perdas e danos - Sentença de parcial procedência, com condenação solidária de todos os réus, que são seis, dos quais dois, os vendedores, trataram diretamente do negócio com os autores, ao passo que os outros quatro apenas receberam depósitos de parte do preço - Recurso desses quatro réus.

Preliminar de ilegitimidade - Não

Ementa:
Apelação - Venda e compra de aeronaves - Resolução contratual c/c perdas e danos - Sentença de parcial procedência, com condenação solidária de todos os réus, que são seis, dos quais dois, os vendedores, trataram diretamente do negócio com os autores, ao passo que os outros quatro apenas receberam depósitos de parte do preço - Recurso desses quatro réus.

Preliminar de ilegitimidade - Não acolhimento - Condição que deve ser aferida à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial (teoria da asserção) - Se quem está no polo ativo se diz vítima de ato ilícito praticado por quem ocupa o polo passivo, evidente a legitimidade de ambos. A existência ou não do fato alegado e seus reflexos jurídicos demandam incursão no mérito.

Mérito - Relação de consumo, com responsabilidade objetiva e solidária dos envolvidos diretamente na negociação, e não dos demais, sobretudo da casa lotérica e da seguradora e de seu sócio, que exploram atividade empresarial sem qualquer relação com o comércio de aeronaves, de modo que, na particularidade do caso concreto, não ostentam a condição de fornecedores e não podem ser considerados integrantes da cadeia de consumo - Tampouco é responsável solidário quem, contratado pelos vendedores para cumprimento de tarefa específica do negócio, a saber, intermediar a importação, cumpriu esse encargo, sem se apropriar de qualquer valor que os compradores lhe depositaram - Mas a ninguém é dado enriquecer-se à custa de outrem - Aplicação do art. 884 do CC - Casa lotérica que não esclareceu a que título recebeu parte do preço da venda e compra de aeronaves, e que, assim, fica obrigada a restituí-la, com juros e correção na forma da sentença.

Resultado: Dá-se provimento os apelos de Luiz Carlos Gonçalves, All Corretora de Seguros Ltda. e RV Brazil Comercial Importação e Exportação Ltda., com relação aos quais o pedido inicial é julgado improcedente, e dá-se provimento em parte o recurso da corré M&M Yamasaki Loterias Ltda., para reduzir o alcance de sua condenação àquilo que recebeu e não justificou, os R$60.000,00, com juros e correção na forma da sentença - Redefine-se a sucumbência.